Tribunal: TJES
Processo: 5013733-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013733-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013733-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE POR FUGA. AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Adriano Santos Souza contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, por meio da qual foi indeferido o benefício do livramento condicional. O apenado cumpre pena de 15 anos de reclusão pelo crime do art. 217-A, caput, do Código Penal. O requisito objetivo foi atingido em 16/01/2025, mas o pedido foi indeferido em razão da ausência de requisito subjetivo, diante de falta grave consistente em fuga do sistema prisional ocorrida em 24/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave (fuga), ainda que ocorrida há mais de 12 meses e diante de conduta carcerária recente classificada como “ótima”, impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, III, “a”, do Código Penal exige a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena como requisito subjetivo para o livramento condicional, devendo este ser analisado de forma global.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), firma entendimento de que a aferição do bom comportamento não se limita aos últimos 12 meses, mas deve considerar todo o histórico prisional.

A fuga configura falta grave de alta gravidade, pois viola a disciplina prisional e compromete a confiança mínima exigida para a fruição de benefícios externos, com efeitos duradouros na avaliação do mérito do reeducando.

Embora o atestado de conduta recente seja favorável, a gravidade da fuga ocorrida em agosto de 2022 impede, por ora, a conclusão de aptidão plena para o retorno ao convívio social em liberdade condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas os últimos 12 meses.

A prática de falta grave consistente em fuga compromete de forma duradoura o requisito subjetivo, podendo justificar o indeferimento do benefício, mesmo diante de conduta carcerária recente classificada como ótima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG (Tema Repetitivo 1161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, AgExp nº 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013733-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ADRIANO SANTOS SOUZA

em face da r. Decisão (ID 15551419, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0022107-36.2016.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o beneficio do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se a concessão de livramento condicional ao agravante Adriano Santos Souza, cujo pedido foi indeferido em primeiro grau sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional, ocorrida em 17/8/2022, quando o apenado deixou de retornar de saída temporária, sendo recapturado em 24/8/2022.

O requisito objetivo foi atingido em 16/01/2025, conforme guia de execução. O ponto central da controvérsia reside, portanto, na análise do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional, deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se ainda, como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Na origem, o reeducando foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo delito previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal. Durante a execução, alcançou os requisitos objetivos para o livramento condicional, tendo cumprido 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias da pena. Entretanto, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, com base em registro de falta grave reconhecida em 17/8/2022, consistente na fuga do reeducando da unidade prisional.

É certo que o atestado de conduta carcerária mais recente aponta para comportamento “ÓTIMO” no último ano. Todavia, a aferição do requisito subjetivo não pode se restringir à fotografia do período imediatamente anterior ao pleito. A jurisprudência consolidada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça orienta que a avaliação deve contemplar todo o histórico prisional, de modo a verificar se o apenado apresenta efetivas condições de retorno saudável ao convívio social.

Nesse sentido, já decidiu esta Segunda Câmara Criminal que: a

“análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social”

(AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 13/11/2023).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1161, assentou que:
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso em apreço, embora não haja notícia de faltas nos últimos 12 meses, a falta grave cometida em agosto de 2022 revela grave comprometimento da disciplina prisional, pois envolveu fuga do sistema, ato que atinge a essência da execução da pena, quebrando a confiança mínima necessária à fruição de benefícios externos. A prática de fuga, por sua gravidade, projeta efeitos mais duradouros na aferição do mérito do reeducando, não sendo possível concluir, neste momento, pela efetiva aptidão do agravante ao convívio social em liberdade condicional.

Assim, conquanto se reconheça a boa conduta recente, o histórico global demonstra que o agravante ainda não reúne as condições subjetivas exigidas para o deferimento do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)